Tribunal: TJES
Processo: 5000309-41.2024.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000309-41.2024.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ISRAEL SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000309-41.2024.8.08.0051

ORIGEM: Juízo de Pedro Canário - Vara Única

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ISRAEL SANTOS DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUMENTO CARGA. SERVIÇO SOLICITADO E NÃO PRESTADO. FALHA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou nos seguintes termos:
“a Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido autoral, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: i) Confirmar a liminar anteriormente deferida, determinando à requerida que promova à alteração da rede de monofásica para bifásica, no imóvel da parte autora, caso ainda não o tenha realizado, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento e; ii) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação..”

(2). Cinge-se a controvérsia a saber se a concessionária de energia elétrica é obrigada a realizar a alteração no padrão de fornecimento de energia elétrica para bifásico, considerando a existência de condições técnicas e legais para tal, e se é devida a reparação por suposto dano moral à parte autora.

(3) Pois bem, entendo pela manutenção da sentença. Da análise dos autos, verifico que o autor/recorrido comprovou que sua residência já agregava estrutura adaptada para o padrão bifásico, fazendo jus ao fornecimento de energia adequado à carga solicitada de forma plenamente viável, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem:
“Nesse sentido, observa-se que, para que seja concedida a conexão gratuita, não basta que a conexão não ultrapasse 50 kW e que não seja necessário realizar acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV, pois, como visto, é necessário ainda que "não exista outra unidade consumidora com fornecimento de energia na propriedade" (art. 104, III da Res. ANEEL nº. 1.000/2021). Impõe-se, assim, a procedência do pedido inaugural, referente ao fornecimento pela concessionária requerida da modificação da carga elétrica, confirmando assim a liminar anteriormente deferida, sem ônus ao autor.”

(4) Tal entendimento encontra amparo legal no artigo 105 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, e ainda, a Resolução Normativa ANEEL nº. 1.000/2021 que determina a conexão gratuita aos usuários, de modo a denotar a abusividade da conduta da concessionária em negar o atendimento.

(5). Dessa forma, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à obrigação de fazer, bem como na condenação aos danos morais, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (tratando-se de serviço essencial ao cotidiano), não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)